Tribunal: TJPA
Processo: 0008897-50.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008897-50.2019.8.14.0013

APELANTE: GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima em sede policial, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr., Juiz de Direito da Vara da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa., pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6811279, que no dia 18 de novembro de 2019, por volta de 01h30min, o Denunciado GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS, tomou de assalto ELLEN JÉSSICA LIMA BRAGA, neste município. Narram os autos, que a vítima estava chegando em casa em sua motocicleta Honda Biz quando percebeu que o Denunciado, na companhia de dois indivíduos, estavam próximos e decidiu acelerar a moto para passar por eles, mas foi empurrada de cima do veículo e na oportunidade estes anunciaram o assalto dizendo as textuais "PERDEU, PERDEU. PASSA TUDO!". A vítima, que estava no chão, passou sua bolsa que continha seus pertences pessoais, inclusive o documento da moto, seu celular e seu cartão de débito, afirmando que foi abordada, com uma arma de fogo e, que logo após ambos terem ido embora com sua motocicleta e seus pertences a mesma saiu pedindo ajuda pelas redondezas até que chegou na Delegacia de Polícia e acionou os policiais militares.

Em seguida, a vítima foi com os policiais até a empresa de monitoramento de veículos e lá conseguiram rastrear o sinal da motocicleta na localidade de Santa Rosa, zona rural de Capanema. Ao chegarem no local, os policiais identificaram a casa que a motocicleta estava, momento em que no interior da residência também estava o denunciado, que foi imediatamente reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo de sua motocicleta. Ato contínuo, o Denunciado foi encaminhado à Unidade Policial para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, a vítima também reconheceu o adolescente MATEUS MESQUITA DE MOURA, o qual estaria na companhia do denunciado no momento da prática delituosa.

O Denunciado negou a autoria criminosa.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio das declarações das Vítimas e pelos Autos de Reconhecimento e pelos mesmos depoimentos e nos demais documentos acostados aos autos.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6811286, pugna a defesa, pela absolvição do réu por falta de provas, ante a nulidade pelo reconhecimento realizado por fotografia, na forma do art. 226, do CPP.

Requer, ainda, que seja reconhecida negativa de autoria.

Por fim, a absolvição pelo delito de corrupção de menores, uma vez que inexistem provas de efetiva corrupção.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6811286, a RMP de 1º grau, manifesta-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do mesmo, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida De Jesus Ribeiro Do Nascimento, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do mesmo, devendo ser mantida na íntegra, a sentença condenatória.

É o relatório. Feita a evisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Nulidade da Decisão por Falta de Reconhecimento na Forma do art. 226, do CPB e Absolvição por Insuficiência de Provas

Requer o Apelante a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do acusado na prática delitiva, especialmente pelo fato de a vítima Ellen Jéssica Lima Braga ter acompanhado a guarnição militar no momento que a moto foi rastreada, instantes após ter sido tomada de assalto e em sede policial ter reconhecido o Apelante e o adolescente apreendido no local em que estava a motocicleta.

O Apelante foi preso em flagrante delito, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo. Não conseguindo se desencumbir de provar o motivo de estar com fruto do roubo.

No caso, a vítima Ellen Jéssica Lima Braga, em seu depoimento em sede policial (fl. 14 dos autos digital) narrou como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) Que estava voltando para casa, na rua estrada nova, bairro da igrejinha, próximo a academia femili fit, em sua motocicleta de modelo BIZ de ano 2013, na cor vermelha, de placa OSY-8712, que estava bem em frente a sua casa, quando percebeu que três indivíduos estariam perto de cometer algum delito contra a depoente, que acelerou a moto em cima dos indivíduos com o intuito de se livrar do ato delituoso dos três, que ao passar os três a empurraram de cima da moto e anunciaram o assalto dizendo: perdeu perdeu, passa tudo; que a depoente já no chão passou a sua bolsa que continha: 02 batons, 01 cartão de débito, 01 documento da moto, 01 identidade, 01 celular de marca sansung, galaxy, J5 prime; Que um dos acusados estava portando uma arma de fogo parecendo ser uma pistola pequena; que a chave da moto estava na ignição do veículo, que O acusado abordou a depoente com a arma de fogo, junto com seus comparsas e que
a depoente viu o rosto dos três indivíduos que praticaram o roubo
; Que ficou atordada com a violência dos meliantes e que não teve muito o que fazer para que ao acontecesse o fato delituoso, que em seguida pegou o seu capacete e foi procurar ajuda; Que começou a pedir ajuda pela redondeza e que chegou até a delegacia e acionou a polícia militar que estava de plantão; Que foi com a ajuda da polícia militar até a empresa que faz o monitoramento de veículos e que lá foi rastreado o sinal da moto em uma localidade conhecida por santa rosa (agrovila de Capanema-PA ;
Que ao chegar no local reconheceu imediatamente a sua moto e GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS
,
como sendo um dos indivíduos dos quais fizeram o assalto
(...)”

A vítima é categórica em afirmar que reconheceu pessoalmente o acusado.

Os policiais militares JOÃO TUMÉ SANTOS FEITOSA, CHARLES MARIANO DA SILVA e DAVID DOS SANTOS SACRAMEN, que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do Apelante, também foram bem coerentes em seus depoimentos, não deixando dúvidas quanto a prisão em flagrante do acusado com a moto da vítima.

A testemunha JOÃO TUMÉ SANTOS FEITOSA (de acordo com a sentença) relatou que:

“(...) que foi acionado com a informação de que uma motocicleta havia sido roubada, sendo que o funcionário de uma empresa de rastreamento tinha a localização do veículo subtraído, pelo que os conduziu ao endereço indicado e, lá chegando, o depoente e demais militares encontraram a motocicleta da vítima, a qual se encontrava na residência do ora acusado, tendo ele dito que não tinha participação no roubo do veículo, sendo que a motocicleta havia sido deixada em

sua residencia por uma terceira pessoa, conhecida dele. A ofendida, no entanto, reconheceu o acusado como um dos autores do delito, o qual teria sido praticado por ele e mais dois comparsas.
Afirma que teve contato com a vítima e que esta afirmou que reconhecia o acusado
(...)”

Como dito pelo Juízo as demais testemunhas da mesma forma confirmaram que foram realizadas diligências para recuperar a moto, e que os documentos do acusado estavam na casa dos pais de Giovani, e seus genitores confirmaram que o acusado não residia com eles e sim no local onde estava a motocicleta da vítima.

Ressalto ainda, que o acusado tenta se eximir da culpa aduzindo que duas pessoas completamente desconhecidas deixaram a motocicleta, que ele não sabia a procedência naquela residência que estava trabalhando como caseiro, fatos estes que não buscou esclarecer nos autos. Até porque, as testemunhas trazidas Telma Miranda Gonçalvez e Paulo Reinaldo Monteiro que são casados e vizinhos do acusado informam que o mesmo reside naquele local, e desconhece sobre como aquela motocicleta apareceu naquele local.

A testemunha Telma, afirma que o acusado estava na sua residência até as 22h aproximadamente, no entanto, pela denúncia o crime ocorreu por volta de 1h30min, não havendo qualquer álibi para o acusado em mais de 3h (três horas) naquele período noturno, e ainda, se contradiz a testemunha ao afirmar que não é amiga do acusado, mas o mesmo jantava na sua residência, e mais, se contradiz quando informa que não sabe como a moto apareceu na residência do acusado, posteriormente informa que viu quando dois desconhecidos deixaram a motocicleta no local.

Assim, em que pese o apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima o reconheceu instantes após o delito, e ainda, em posse da
res furtivae.

Claramente tenta descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, n
ão restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova
.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos da vítima em sede policial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Até a confissão do Apelante GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS, resta desnecessária, pois o Apelante não consegue formular álibi suficiente para provar sua inocência.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
,
ainda que obtida na fase extrajudicial
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

Da mesma forma, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, § 2º incisos II, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

2. Da Almejada Absolvição do crime de corrupção de menor

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo o adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor, verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso interposto, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022